Tribunal: TJBA
Processo: 8091683-90.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091683-90.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA DE SOUZA BASTOS

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão do nome da autora do cadastro do SCR/SISBACEN e de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, relacionados à suposta ausência de comunicação prévia da inserção da operação de crédito no referido sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da autora no SCR/SISBACEN, sem comprovação de comunicação prévia, é válida; (ii) estabelecer se tal conduta ocasionou dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11, impõe às instituições financeiras a obrigação de comunicar previamente aos clientes que suas operações serão registradas no SCR, devendo manter prova da comunicação pelo prazo mínimo de cinco anos.

4. O apelado não apresentou prova de que tenha realizado tal comunicação prévia à apelante, nem mesmo por ocasião da contratação, o que torna indevida a manutenção da inscrição no cadastro e impõe sua exclusão.

5. A ausência de comprovação de prejuízo extrapatrimonial concreto, como a efetiva negativa de crédito, afasta a possibilidade de reconhecimento de danos morais, sendo insuficiente a mera inscrição irregular no SCR/SISBACEN para a caracterização de ofensa aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A inscrição de operação de crédito no SCR/SISBACEN exige comunicação prévia específica ao consumidor pela instituição credora, nos termos da Resolução BACEN nº 4.571/2017.

2. A ausência de comprovação da comunicação prévia torna indevido o registro e impõe sua exclusão.

3. A simples existência de registro não comprova, por si só, a ocorrência de dano moral indenizável, exigindo demonstração
concreta do prejuízo alegado.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11; CPC, arts. 86 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8091683-90.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
e apelado, respectivamente,
MARIA DE FATIMA DE SOUZA BASTOS
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO

à apelação
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA